Tribunal: TJBA
Processo: 8038523-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038523-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

AGRAVADO: DANILO BORGES DANTAS

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JÚNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE VENDA DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS PELO JUIZ DE 1º GRAU E ÓBICE À INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM CADASTROS DE DEVEDORES. MEDIDA. JURIDICIDADE. ATRASO NA ENTREGA. APARENTE OCORRÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 98, DO STJ. PERIGO NA DEMORA. PREJUÍZOS. CONSTATAÇÃO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS PRESENÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8038523-90.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.